Tribunal: TJBA
Processo: 0586728-13.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0586728-13.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): LEONARDO MELO SEPULVEDA APELADO: JURACY RUBEM RIBEIRO BARRETO Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA EXTRAFISCAL. IRRELEVÂNCIA DO VALOR ECONÔMICO PARA A EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal promovida em face de Juracy Rubem Ribeiro Barreto, envolvendo crédito decorrente de multa administrativa ambiental no valor de R$ 21.509,25 (vinte e um mil, quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme planilha de atualização constante dos autos (ID 106346892). II. Questão em Discussão 2. Discute-se a possibilidade de aplicação do Tema 1.184 do STF, que admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, em situação envolvendo multa ambiental de natureza extrafiscal, e a análise da relevância da continuidade da execução fiscal para a efetivação da proteção ambiental. III. Razões de Decidir 3. A aplicação do Tema 1.184 ao caso concreto mostra-se inadequada, pois a multa administrativa ambiental possui natureza jurídica extrafiscal e caráter preventivo-repressivo, vinculada à proteção do meio ambiente, nos termos do art. 225 da Constituição Federal e da Lei 9.605/1998, não sendo seu valor o único critério determinante para o prosseguimento da execução fiscal. 4. A extinção da execução fiscal comprometeria a aplicação dos princípios da legalidade (art. 37, caput, da CF) e da supremacia do interesse público, além de inviabilizar a concretização de políticas públicas ambientais indispensáveis ao desenvolvimento sustentável. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso de apelação provido, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "A aplicação do Tema 1.184 do STF deve observar a natureza do crédito em execução, sendo inadequada a extinção de execução fiscal de multa administrativa ambiental de natureza extrafiscal, vinculada à proteção do meio ambiente, ainda que considerada a eficiência administrativa." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0586728-13.2016.8.05.0001, em que figura, como apelante, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (INEMA), e, como apelado, JURACY RUBEM RIBEIRO BARRETO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça